Tribunal: TJBA
Processo: 8037451-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037451-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: GUILHERME DALTRO DE CASTRO REGO BARROS Advogado(s):ROSANA FRANCISCA DE SOUSA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por intempestividade. A decisão agravada considerou como termo inicial do prazo recursal a data de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). O Agravante sustenta que o prazo deve ser contado a partir da ciência da intimação no Portal Eletrônico do PJE, o que tornaria seu recurso tempestivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual ato de comunicação processual deve prevalecer para fins de contagem de prazo recursal quando ocorre duplicidade de intimações em datas distintas: (i) a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, de caráter geral; ou (ii) a intimação via Portal Eletrônico, de caráter pessoal e específico. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 11.419/2006, que rege o processo eletrônico, prevê duas modalidades de intimação: a publicação no DJe (art. 4º) e a intimação via Portal Eletrônico (art. 5º)7777. 4. A intimação realizada pelo Portal Eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o § 6º do art. 5º da referida lei8. Ademais, a norma estabelece que essa modalidade de intimação "dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico"9, o que demonstra sua preponderância. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, pacificou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo Portal Eletrônico, em prestígio à boa-fé processual e à segurança jurídica dos operadores do direito que confiam no sistema eletrônico 101010101010101010. 6. No caso concreto, considerando-se a data da ciência no Portal PJE como o termo inicial, o Recurso de Apelação foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, devendo sua tempestividade ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Havendo duplicidade de intimações, uma por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e outra pelo Portal Eletrônico, prevalece, para fins de contagem do prazo recursal, a intimação realizada via Portal Eletrônico, por ser considerada intimação pessoal e por prestigiar a boa-fé e a confiança no sistema." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8037451-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelado GUILHERME DALTRO DE CASTRO REGO BARROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto